Tribunal: TJDFT
Processo: 0752012-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração Cível Processo n. 0752012-80.2020.8.07.0000 Embargante GDT COMERICIAL DE ALIMENTOS LTDA.-EPP Embargado TOCA COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO GDT Comercial de Alimentos Ltda.-EPP opõe embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 22340863) que não conheceu do seu agravo de instrumento por entender ser ele manifestamente inadmissível, tendo em conta que não refutou os fundamentos da decisão agravada referente à rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença e também por ter incorrido em inovação a argumentação atinente à necessidade de atuação de profissional contábil. Em razões recursais (Id 22710060), a embargante alega ter a decisão embargada deixado de enfrentar todas as questões aduzidas nas razões do agravo de instrumento, notadamente quanto aos argumentos deduzidos no processo no que se refere às necessárias formalidades que envolvem o cumprimento de sentença. Afirma ser patente o não implemento das condições do cumprimento de sentença, pois o exequente, ora embargado, deixou de realizar os descontos de custas finais, bem como não indicou bens do devedor passíveis de penhora, conforme previsto no art. 524, VI e VII, do CPC. Brada que a comprovação da ausência dos requisitos mínimos necessários para o início do cumprimento de sentença estabelecido nos art. 524 do Código de Processo Civil – CPC é plenamente observável por mera análise processual e deveria ter resultado na extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do CPC, o que não ocorreu. Assinala, ainda, não ter o juízo de origem enviado os autos à Contadoria para que o excesso de execução fosse apurado, matéria não apreciada na decisão objurgada. Defende ter o decisum embargado violado o previsto no art. 489, § 1o, VI, do CPC, porquanto não apreciou as questões acima indicadas. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam supridas as omissões apontadas. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, a decisão não padece do vício da omissão afirmado nas razões dos embargos de declaração, visto que a decisão recorrida foi clara quanto aos motivos do não conhecimento do agravo de instrumento interposto pelo agravante, notadamente porque não atacou os fundamentos lançados, na decisão agravada, pelo magistrado de primeira instância para rechaçar a pretensão deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença. Na decisão embargada, foi registrado o fato de o juízo de origem, ao prolatar a decisão agravada, ter rejeitado a alegação de falta do preenchimento dos requisitos estampados no art. 524, VI e VII, do CPC, haja vista a existência de requerimento formulado pela parte agravada, ora embargada, de deferimento de medidas constritivas. Foi consignado, ainda, ter o magistrado repelido o alegado excesso de execução porque a agravante, ora embargante, sequer considerou, nos cálculos por ela elaborados, os valores correspondentes aos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento), o que, evidentemente, reflete em indevida diminuição da quantia exequenda. Consta, ainda, na decisão objurgada, que a agravante não refutou citados fundamentos nas razões recursais do agravo de instrumento, visto que apenas fez menção pouco compreensível à comparação de cálculo que poderia ser realizado pela contadoria e à suposta lesão a direito de defesa. No decisum embargado foi expressamente assinalada a manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentaram absolutamente nenhum dos fundamentos afirmativos da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, em patente violação ao princípio da dialeticidade. Vê-se, portanto, a inexistência de omissão, na decisão embargada, quanto aos argumentos da embargante de não observância dos requisitos previstos no art. 524, VI e VII, do CPC para a propositura do cumprimento de sentença e de necessidade de envio do processo de referência à Contadoria para apuração do alegado excesso de execução, porquanto foi devidamente explicitado no pronunciamento judicial exarado por esta Relatoria a falta de conexão das razões apresentadas no agravo de instrumento com o que foi efetivamente decidido na decisão agravada. Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados Relatoria para firmar juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento que interpusera. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos aclaratórios. Ante o exposto, diante do não reconhecimento do vício da omissão, concluo pela rejeição dos embargos de declaração. Diante dessas considerações, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora